Tribunal: TJBA
Processo: 0300311-63.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300311-63.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ISIS COSTA CALMON DE PASSOS

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, VICE-DIREÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. CÔMPUTO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (ADI 3772 E TEMA 965). CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 905 STJ E EC 113/2021. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professora municipal, reconhecendo o direito ao recebimento de
abono de permanência
retroativo a dois anos e um mês, fundamentado no cômputo de tempo de serviço em funções diretivas para fins de aposentadoria especial.

2. A autora buscava a restituição de parcelas suprimidas (gratificação de regência, adicional noturno e auxílio-alimentação) durante o período em que esteve afastada para tratamento de saúde, bem como a incorporação de vantagens pelo exercício de cargos em comissão exercidos ao longo de sua carreira no magistério.

3. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 01/08/2007 e julgou improcedentes os pedidos relativos às verbas transitórias, mantendo apenas a condenação ao abono de permanência, com correção monetária e juros a serem definidos em liquidação.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a sentença proferida contra Município não capital, cuja condenação é manifestamente inferior a 100 salários-mínimos, submete-se ao reexame necessário; (ii) se o tempo de serviço prestado por professor de carreira em funções de direção, vice-direção e atividades extraclasse dentro da unidade escolar deve ser computado como tempo de efetivo exercício do magistério para fins de aposentadoria especial e, consequentemente, para a concessão do abono de permanência; e (iii) quais os parâmetros de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF e no regime de repercussão geral (Tema 965), consolidou a tese de que a função de magistério não se limita à regência de classe em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento a pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico, bem como a direção de unidade escolar, desde que exercidos em estabelecimentos de educação básica por professores de carreira.

6. Restando comprovado que a servidora exerce o cargo de professora municipal desde 1982 (ID 99690192) e preencheu os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos na regra de transição da aposentadoria especial (Art. 40, § 5º, da CF/88), a permanência em atividade após o implemento das condições gera o direito subjetivo ao recebimento do abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal.

7. Em sede recursal, impõe-se a adequação, de ofício, dos consectários legais: incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021 (Tema 905 STJ), a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da Taxa SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021 e a partir de 09/09/2025, em razão da EC 136/2025, a correção se realizará mediante a aplicação do IPCA e os juros de mora, aplicando-se 2% ao ano, calculados de forma simples, observando-se que,
se a soma do IPCA + juros de 2% a.a. superar a taxa SELIC no período, aplicar-se-á a SELIC.

.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e não provido. Remessa necessária não conhecida. Consectários legais adequados de ofício.

10.
Tese de julgamento:
“1. A sentença proferida contra Município não capital está dispensada de reexame necessário quando for possível aferir que o valor da condenação é manifestamente inferior a 100 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC. 2. Para fins de aposentadoria especial e abono de permanência, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor de carreira, das atividades de direção, vice-direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas em unidades de educação básica.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº
0300311-63.2012.8.05.0039
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como apelada
ISIS COSTA CALMON DE PASSOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, adequando, de ofício, os consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça